Tribunal: STF
Processo: RE 1416606
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL — Furto duplamente qualificado consumado e receptação dolosa: Pedido assistente de acusação para imposição de regime prisional fechado e fixação de valor mínimo de indenização para a vítima — Impossibilidade — Assistente de acusação que atua como parte acessória em casos específicos, auxiliando a acusação desenvolvida com primazia pelo Ministério Público; carece-lhe legitimidade ativa para interpor recurso de apelação nos termos propostos - Recurso não conhecido — Pedidos defensivos de absolvição pela prática dos crimes irrogados ao réu, desclassificação do furto duplamente qualificado consumado para a modalidade simples e tentada, redução das penas, reconhecimento da detração penal, fixação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos — Possibilidade parcial Materialidade e autoria do delito de furto devidamente comprovadas, em conformidade com o decidido pelo Juízo a quo — Sanções deste crime fixadas com correção - Reconhecida ausência de provas aptas a configurar o crime de receptação — Inviável o reconhecimento da detração penal — Pedido a ser dirigido ao Juízo das Execuções - Recurso do assistente de acusação não recebido e apelo defensivo parcialmente provido.



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, V, da Constituição Federal (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Segundo o acórdão recorrido:



    Inicialmente, antes do ingresso no mérito do recurso defensivo, há que se ressaltar que no processo penal o assistente de acusação atua como parte acessória em casos específicos, auxiliando a acusação desenvolvida com primazia pelo Ministério Público. A legislação processual penal permite a ele que recorra da impronúncia, da absolvição ou de eventual decisão que reconheça a prescrição, conforme a inteligência dos artigos 271, 581, 584, parágrafo 1° e 598, todos, do Código de Processo Penal; portanto, conferir legitimidade recursal ao assistente da acusação fora das hipóteses admitidas pela legislação processual penal ofende o princípio do devido processo legal assegurado às partes, em especial aos acusados, nos termos do artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal, razão pela qual, na hipótese dos autos, carece ao assistente a legitimidade ativa para interpor recurso de apelação com pedido de indenização mínima e alteração de regime prisional imposto ao acusado, o que inviabiliza o recebimento de tal recurso. Nesse sentido, RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado Jus PODI 2016, pág. 1434. - (e-doc. 20, p. 4/5)



    5. Como se percebe claramente a partir do excerto destacado, o acórdão recorrido decidiu acerca da legitimidade do assistente de acusação para recorrer com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cujo reexame, de natureza interpretativa, é vedado na via do recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional seria, pois, meramente indireta ou reflexa. No mesmo sentido, cito o precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito processual penal. Assistente de acusação. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa. Dosimetria. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279 do STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



     1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (ARE nº 1.523.835-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/05/2025, p. 21/05/2025; grifos acrescidos).



    6. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator